Tribunal: TJMT
Processo: 1042432-91.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042432-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIO DAMASCENO FERREIRA - CPF: 016.315.591-76 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE ADAPTAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. AUSÊNCIA FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ART 373, I, DO CPC. ELIMINAÇÃO EM PRIMEIRO TESTE DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por candidato aprovado na primeira fase do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Várzea Grande/MT (Edital no 001/2024), na condição de pessoa com deficiência (PCD), que foi eliminado no Teste de Aptidão Física (TAF). O recorrente sustenta nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame por ausência de adaptações razoáveis para a realização da prova, pleiteando o refazimento do TAF em condições compatíveis com sua deficiência. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na eliminação do candidato PCD no Teste de Aptidão Física (TAF), ante a alegada ausência de adaptações razoáveis para a sua condição e a inexistência de requerimento prévio, conforme exigido pelo edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso público (itens 6.5 e 6.8) estabelece que o candidato com deficiência deve, no momento da inscrição, informar sua condição e solicitar expressamente as adaptações necessárias para a realização das provas, mediante envio de laudo médico e indicação das condições especiais pretendidas.

4.

O recorrente não comprovou ter apresentado requerimento prévio de adaptação, nem demonstrou que houve negativa ou omissão da banca examinadora quanto à sua solicitação, sendo-lhe ônus a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A decisão do STF na ADI 6476, embora reconheça o dever da Administração de assegurar adaptações razoáveis, não afasta a observância das regras procedimentais do edital, que constitui a lei do concurso e garante a isonomia entre os candidatos.

6.

O item 10.3.3.2 do edital prevê que todos os testes do TAF possuem caráter eliminatório, autorizando a exclusão do candidato que não atingir o índice mínimo em qualquer etapa. Assim, a eliminação após reprovação no primeiro exercício (corrida) encontra amparo nas regras editalícias.

7.

A ausência de comprovação de ilegalidade ou violação de direito subjetivo do candidato afasta a possibilidade de anulação do ato administrativo, preservando-se o princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”.

O caso se trata de Ação Anulatória de Ato Administrativo movido por Junio Damasceno Ferreira em face do Município de Várzea Grande/MT e do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON) na qual o Reclamante alega que foi candidato PCD no concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Várzea Grande-MT - Edital no 001/2024, sendo portador do CID 52.1(Dor não especificada em outra parte do corpo) e 57.9 (Mononeuropatia dos membros inferiores, não especificadas), obtido aprovação na primeira fase, contudo, eliminado no Teste de Aptidão Física (TAF).

Sustenta que foi reprovado no TAF sem que lhe fossem garantidas adaptações razoáveis para sua condição de deficiência, especificamente na prova de corrida, sobretudo, a eliminação sumária após reprovação no primeiro exercício, sem oportunidade de realizar os demais, viola seus direitos como PCD. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame e determinado o seu retorno para refazer o TAF, em condições adaptadas à sua deficiência.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande argumenta que o edital previa expressamente a necessidade de requerimento prévio para adaptação das provas e que o Recorrente não comprovou ter solicitado qualquer adaptação, além de que todos os exercícios do TAF possuíam caráter eliminatório, sendo legítima a desclassificação após reprovação no primeiro teste.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042432-91.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Junio Damasceno Ferreira

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande/MT e

Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- V O T O

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se houve ilegalidade na eliminação do Recorrente no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para Guarda Municipal, considerando sua condição de Pessoa com Deficiência (PCD).

A respeito dos critérios previstos no edital do concurso no 001/2024, verifico que este estabelecia, em seus itens 6.5 e 6.8, que o candidato com deficiência deveria, no momento da inscrição, informar sua condição e solicitar as adaptações necessárias para a realização das provas,
in verbis
:

"6.5. O candidato com deficiência durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 6 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma: a) informar se possui deficiência; b) selecionar o tipo de deficiência; c) informar o código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID no laudo a ser enviado via internet, fazendo o upload do arquivo eletrônico; d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas."

"6.8. O candidato com deficiência, além do envio do laudo médico, deverá assinalar no Formulário Eletrônico de Inscrição ou no Requerimento Eletrônico de Pedido de Isenção de Pagamento do valor da inscrição, nos respectivos prazos, a condição especial de que necessitará para a realização da prova, quando houver."

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente não comprovou ter solicitado previamente qualquer adaptação para a realização do TAF, conforme exigia o edital ou que não houve adaptação para a realização da prova, havendo somente alegações nos autos, desacompanhadas de prova robustas, incumbe ao autor à prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em que pese à alegação recursal de que a adaptação razoável seria um dever ativo da Administração, independentemente de requerimento prévio, com base na ADI 6476 do STF. Contudo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça o direito à adaptação razoável, não afasta a necessidade de observância das regras procedimentais previstas no edital, que é a lei do concurso.

No caso, o edital estabelecia claramente a necessidade de solicitação prévia de adaptação, justamente para que a banca examinadora pudesse se preparar adequadamente para atender às necessidades específicas de cada candidato com deficiência.

Cabe destacar que a adaptação à prova é direito do candidato que possua deficiência, contudo, não se exime do dever de comprovar que não houve a adaptação ou, até mesmo, se ocorreu negativa ou outros impedimentos para a realização da prova, todavia, tais fatos que não restaram comprovados nos autos. Não prosperando a mera alegação de que a exclusão do certame por desempenho inferior ao mínimo é ilegal.

Quanto à eliminação após reprovação no primeiro exercício (corrida), o item 10.3.3.2 do edital era claro ao estabelecer que "
todos os testes são de caráter eliminatório, devendo o candidato atingir os índices estabelecidos em cada um dos testes propostos, sendo eliminado do certame o candidato que deixar de atingir os índices previstos em quaisquer testes
".

Assim, a eliminação do candidato após a reprovação no primeiro teste está em conformidade com as regras editalícias, não havendo ilegalidade nesse procedimento. A continuidade nos demais testes, após reprovação em um deles, violaria o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos.

Neste sentido, eis a jurisprudência em caso similar:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL . CANDIDATO INSCRITO NO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PCD. CONSIDERADO INAPTO NA FASE DO EXAME FÍSICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL E NO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50317885720208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2024, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/08/2024)

Assim, é necessário que o candidato cumpra os requisitos procedimentais estabelecidos no edital, especialmente quanto à solicitação prévia de adaptações. Sem essa solicitação, a Administração não tem como se preparar adequadamente para atender às necessidades específicas de cada candidato.

Assim, diante da ausência do conjunto probatório para corroborar com as alegações do Recorrente, não verifico ilegalidade na conduta da Administração que justifique a anulação do ato administrativo que eliminou o recorrente do certame.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025